Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700016-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO OTAVIO SOARES, ANA CAROLINA SOARES MACHADO AGRAVADO: MATEUS HENRIQUE SOARES MACHADO, MARIA BRASILIA SOARES D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BRUNO OTAVIO SOARES e ANA CAROLINA SOARES MACHADO, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família de Brasília, nos autos da Ação de Interdição no 0759047-72.2022.8.07.0016. O pedido liminar foi apreciado em sede de Plantão Judicial da Segunda Instância, ocasião na qual o Excelentíssimo Desembargador Sérgio Rocha deferiu a tutela de urgência (ID 42484403), in verbis: "Assim, defiro o pedido de tutela de urgência, para 1) determinar que o Banco de Brasília (BRB) autorize a atuação de Ana Carolina Soares Machado na condição de curadora provisória e representante legal de Maria Brasília Soares (CPF no 024.301.001-00), conforme Termo de Curatela de ID 42482939, fl. 16, com poderes para realizar transações e movimentações bancárias em nome desta junto à referida instituição bancária; 2) declarar a suspensão provisória dos efeitos da procuração registrada na fl. 003, do Livro 6128, do Cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, outorgada em favor de Mateus Henrique Soares Machado. Confiro à presente decisão força de mandado. Após, encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. A intimação dos agravados restou infrutífera (ID 42731514 e ID 42732377). Instados a manifestar quanto ao endereço dos agravados, o prazo para os agravantes decorreu in albis. (ID 43080662 e ID 43080336) Relatado o essencial. Compulsando os autos de origem, apenas o agravado MATEUS HENRIQUE SOARES MACHADO foi citado e intimado (ID 149202629 dos autos de origem). A agravada MARIA BRASÍLIA SOARES deixou de ser citada, conforme certidão do oficial de justiça, porquanto constatou que a idosa “aparentou não entender a função deste Oficial de Justiça e nem a finalidade do mandado, falando coisas sem nexo. Aparentou esquecer o que lhe era falado há poucos minutos e por mais que repetisse ela não entendia do que se tratava. Constatei que a sra. Maria Brasilia possui problemas auditivos, visto que precisava falar bem alto para ela entender. A sra. Maria Brasília possui quarto próprio no térreo da casa onde há um guarda roupas e uma cama de casal. Tem banheiro no quarto, se locomove sozinha, sem ajuda de qualquer pessoa ou necessidade de bengala ou cadeira de rodas. A casa é arejada e possui uma cuidadora, sra. Maria Francisca Caetano da Silva, CPF n. 028.728.723-88, que estava presente no local. A sra. Maria Francisca informou que a sra. Maria Brasília esquece das coisas que são faladas a ela, possui problemas de Alzheimer e toma medicação para pressão e para o alzheimer. Diante de tais circunstâncias, DEIXEI de CITAR e INTIMAR a sra. Maria Brasilia Soares, mas deixei a contrafé do presente mandado no local. (ID 149202628 dos autos de origem) Sendo assim, intime-se apenas a parte já citada, MATEUS HENRIQUE SOARES MACHADO, no endereço SRES, QD. 12, BLOCO J, CASA 02, CRUZEIRO VELHO/DF (ID 149202629 dos autos de origem) para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator